Tribunal: STF
Processo: HC 70978
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". ROUBO QUALIFICADO. NULIDADES. CITAÇÃO
EDITALICIA. SÚMULA 351.
          1. E INAPLICAVEL A SÚMULA 351 QUANDO NÃO SE COMPROVA QUE
O RÉU ESTAVA PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO  POR  OCASIAO  DA
CITAÇÃO EDITALICIA, MORMENTE QUANDO HÁ PROVA  NOS  AUTOS  DE QUE O
PACIENTE FOI POSTO EM LIBERDADE POUCOS DIAS  ANTES  DE  PRATICAR O
CRIME E DE QUE FOI CAPTURADO APÓS A CITAÇÃO.
          2. NÃO E NULA A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO O PACIENTE NÃO
E ENCONTRADO NO ENDERECO POR ELE FORNECIDO  A  AUTORIDADE POLICIAL
(ART. 362 DO C.P.P.).
          "HABEAS-CORPUS" CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.